Tribunal: TJSP
Processo: 1114540-35.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação - Plano de saúde – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Segurado portador da doença de Parkinson e outras comorbidades, a quem foi indicada a realização de implante neuroestimulador sacral, em razão de quadro de continência urinária e fecal - Sentença de parcial procedência - Apelo interposto somente pelo autor - Danos morais - Não ocorrência - Negativa de

Ementa:
Apelação - Plano de saúde – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Segurado portador da doença de Parkinson e outras comorbidades, a quem foi indicada a realização de implante neuroestimulador sacral, em razão de quadro de continência urinária e fecal - Sentença de parcial procedência - Apelo interposto somente pelo autor - Danos morais - Não ocorrência - Negativa de cobertura que não superou o simples dissabor do inadimplemento contratual - Situação prontamente restabelecida diante da concessão da liminar, ausente comprovação de que a recusa tenha causado algum agravamento nas condições de saúde do paciente - Precedentes deste Tribunal que afastam a indenização - Confirmação da sentença – Não provimento.